Tribunal: TJSP
Processo: 2167562-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167562-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são pacientes
RODOLFO VALENTINO MEDEIROS, BRUNO HENRIQUE SILVA DE PAULA e
DIEGO HENRIQUE SANTANA RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZO PLANTONISTA
DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA 19a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA
COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor dos pacientes
Rodolfo Valentino Medeiros, Bruno Henrique Silva de Paula e Diego Henrique
Santana Rodrigues. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167562-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.512
2
“Habeas Corpus” no 2167562-05.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacientes: RODOLFO VALENTINO MEDEIROS
BRUNO HENRIQUE SILVA DE PAULA
DIEGO HENRIQUE SANTANA RODRIGUES
Terceira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 36.512
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensora
Pública Michelle Boaventura Cordeiro a favor dos pacientes Rodolfo
Valentino Medeiros, Bruno Henrique Silva de Paula e Diego Henrique
Santana Rodrigues, presos em flagrante delito por crime de tráfico de
drogas, insurgindo-se contra despacho que converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Afirma a impetrante serem os pacientes primários, além
de não estar suficientemente fundamentado o despacho que converteu sua
prisão em flagrante delito em preventiva, sendo que a manutenção de sua
custódia vem acarretando a eles grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167562-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.512
3
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os pacientes foram denunciados como incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, tendo sido presos em flagrante
delito no dia 16 de julho de 2020.
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado
de primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública.
Realmente, a quantidade da droga apreendida, 2
“tijolos” de maconha, pesando 1.989,35g, justifica, por si só, a segregação
dos pacientes da sociedade, pelo excessivo mal que pode causar à saúde
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza,
indiferença e, consequentemente, periculosidade dos pacientes, de modo a
justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A alegada primariedade dos pacientes não pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados
indícios da autoria do crime, pelo qual foram eles presos em flagrante
delito.
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prisão Preventiva Decretação Réu primário, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167562-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.512
4
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita Irrelevância
Prática de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz
pública Constrangimento ilegal inocorrente Ordem denegada” (JTJ
232/361).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade
provisória, por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo
legal não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia
com o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a
inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor dos pacientes Rodolfo Valentino Medeiros, Bruno
Henrique Silva de Paula e Diego Henrique Santana Rodrigues.
TOLOZA NETO
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167562-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.512
5
assinatura eletrônica